Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que não reconheceu a continuidade delitiva do réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal).
II. Questões em discussão:
3. Há oito questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41; (iii) a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal); (iv) aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo; (v) fixação do regime inicial aberto; (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) o afastamento da indenização por danos morais; (viii) o reconhecimento da continuidade delitiva, ao menos em três ocasiões, com a aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto).
III. Razões de decidir:
4. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
6. Não é cabível a desclassificação para a contravenção penal do artigo 65 do Decreto-lei n. 3.688/41, posto que, além de os fatos não se enquadrarem nesta contravenção, tal artigo foi revogado pela Lei n. 14.132 de 31-março-2021, e os fatos em análise ocorreram entre os meses de janeiro e março de 2022.
7. Não há que se falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual). De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.121 “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
8. Escorreita a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o réu é tio por afinidade da vítima e exercia autoridade sobre ela.
9. Devidamente comprovado nos autos que o réu praticou o crime por diversas vezes (no mínimo três) com o intuito de satisfazer a sua lascívia, de rigor o aumento da pena na fração de 1/5, em razão da continuidade delitiva.
10. De rigor a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” e “c” e § 3°, do Código Penal.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o apelante não preencher os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
12. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
13. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.